Tribunal: TJMT
Processo: 1040174-82.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040174-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADNAIR NERES DOS SANTOS - CPF: 037.230.771-02 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE SINAL – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – FATURAS PAGAS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 159139687), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 159139651), confirmando a multa pelo descumprimento da medida liminar; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega a falha na prestação de serviço dos reclamados, configurando a ocorrência de danos morais. Ao final, sustenta o prequestionamento e requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne à indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, para a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 159139651), confirmando a multa pelo descumprimento da medida liminar; b) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que a parte autora não conseguiu utilizar os serviços em razão da falha de sinal de internet, tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023